Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712327-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: SETE - SISTEMA ECOLÓGICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora consistente no pedido de que a empresa ré cessasse a cobrança realizada e retirasse seu nome do cadastro de inadimplentes sob pena de multa. 1.1. Nesta sede recursal a parte autora pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado que a requerida cesse imediatamente a cobrança discutida, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em suma, que houve pedido de cancelamento do plano de saúde por parte dela em 01/01/21, devidamente recebido pela empresa em 04/01/21. 2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2.1. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. 4. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 5. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 6. Decisão agravada reformada, de forma a deferir a tutela de urgência, para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. 7. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão da tutela de urgência, argumentando que a consumidora não informou, no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sua pretensão de cancelar o contrato de plano de saúde e nem arcou com as mensalidades até o referido cancelamento, razão pela qual não deve a recorrente ser condenada a retirar o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes. Requer o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.069 dos recursos repetitivos do STJ sem, contudo, fundamentar seu pedido. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 40596447). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC, porquanto a orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que é vedado rever o deferimento ou indeferimento de liminar ou de antecipação da tutela antecipada em razão do enunciado 735 da Súmula do STF. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIDA. BLOQUEIO DE CRÉDITO FINANCEIRO. GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação da tutela, revela-se inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal estadual, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no art. 300 do CPC, o que não ocorre nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.002.185/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.814.741/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), que se aplica para definir a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o que não é o caso tratado dos autos. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 40596447). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025